Tribunal: TJDFT
Processo: 0704532-80.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. PÓS-GRADUAÇÃO. NÍVEL SUPERIOR. TEMA 1154 DO STF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Trata-se de ação indenizatória cuja sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de que este juizado é incompetente, amparado no Tema 1154 do Supremo Tribunal Federal que prevê a incompetência estadual para processar e julgar feitos relativos à expedição de diploma de curso superior.
2. Irresignado, o autor apresentou recurso inominado regular e, mediante comprovação, defiro-lhe a gratuidade de justiça. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em suas razões, o recorrente alega, em apertada síntese, que o referido Tema se limita à expedição de diploma de curso superior realizado em instituição de ensino privada que integra o Sistema Federal de Ensino, o que não guarda relação com os pedidos iniciais por se tratar de pedidos indenizatórios, quais sejam, danos materiais e morais.
4. Todavia, não assiste razão ao recorrente ante a clareza do entendimento exposto no Tema 1154 que ressalta a incompetência estadual mesmo que a pretensão seja o pagamento de indenização, senão vejamos: “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização” (Tema no 1154, RE no 1304964/SP).
5. Cumpre ressaltar que assim já entendia esta Egrégia Casa de Justiça, consoante precedentes 1607794, 1391941 e 1704759.
6. Irretocável, portanto, a sentença que extinguiu o feito, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial Cível. Recurso conhecido e não provido.
7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
8. Acórdão elaborado nos termos do artigo 46 da Lei n. 9099/95.